Tribunal: STJ
Processo: 0008559-19.2022.8.16.0174
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 205375 - PR (2024/0191386-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A REGIÃO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DOMINGUES
ADVOGADOS
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - PR045015
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, tendo por suscitado o Tribunal
Regional do Trabalho da 9a Região, em demanda que versa sobre
pedido de indenização pela não integralização de verbas
remuneratórias na complementação de aposentadoria.
2. O autor busca a revisão do benefício de complementação de
aposentadoria, com base em diferenças salariais reconhecidas em
ação trabalhista anterior, sem pedidos de condenação em verbas
de natureza trabalhista.
3. O Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região se declarou
incompetente para julgar a demanda, enquanto o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná sustenta que a competência seria da
Justiça do Trabalho, em razão da relação com verbas
reconhecidas pela Justiça Trabalhista e do polo passivo ser
ocupado pela ex-empregadora.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para processar e julgar a demanda recai sobre a
Justiça Comum Estadual ou sobre a Justiça do Trabalho,
considerando que a causa de pedir e o pedido estão relacionados
à complementação de aposentadoria paga por entidade de
previdência privada.
Documento eletrônico VDA52293824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/11/2025 11:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c2046d5-5276-4dbb-8cea-becfe23e9d55

III. Razões de decidir
5. A competência para julgar demandas relacionadas à
complementação de aposentadoria instituída por entidade de
previdência privada é da Justiça Comum, conforme entendimento
consolidado pelo STF nos REs 586.453 e 583.050, com
repercussão geral reconhecida.
6. A pretensão do autor, que busca o recálculo do benefício de
complementação de aposentadoria com base em diferenças
salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho, deve ser julgada
pela Justiça Comum.
IV. Dispositivo
Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de
7.
Justiça do Estado do Paraná para processar e julgar a demanda
na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
06/11/2025
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52293824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/11/2025 11:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c2046d5-5276-4dbb-8cea-becfe23e9d55

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 205375 - PR (2024/0191386-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A REGIÃO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DOMINGUES
ADVOGADOS
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - PR045015
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, tendo por suscitado o Tribunal
Regional do Trabalho da 9a Região, em demanda que versa sobre
pedido de indenização pela não integralização de verbas
remuneratórias na complementação de aposentadoria.
2. O autor busca a revisão do benefício de complementação de
aposentadoria, com base em diferenças salariais reconhecidas em
ação trabalhista anterior, sem pedidos de condenação em verbas
de natureza trabalhista.
3. O Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região se declarou
incompetente para julgar a demanda, enquanto o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná sustenta que a competência seria da
Justiça do Trabalho, em razão da relação com verbas
reconhecidas pela Justiça Trabalhista e do polo passivo ser
ocupado pela ex-empregadora.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52060710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:51
Código de Controle do Documento: bda35c4e-4979-4332-b0a8-dbb3a75943e1

4. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para processar e julgar a demanda recai sobre a
Justiça Comum Estadual ou sobre a Justiça do Trabalho,
considerando que a causa de pedir e o pedido estão relacionados
à complementação de aposentadoria paga por entidade de
previdência privada.
III. Razões de decidir
5. A competência para julgar demandas relacionadas à
complementação de aposentadoria instituída por entidade de
previdência privada é da Justiça Comum, conforme entendimento
consolidado pelo STF nos REs 586.453 e 583.050, com
repercussão geral reconhecida.
6. A pretensão do autor, que busca o recálculo do benefício de
complementação de aposentadoria com base em diferenças
salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho, deve ser julgada
pela Justiça Comum.
IV. Dispositivo
Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de
7.
Justiça do Estado do Paraná para processar e julgar a demanda
na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, tendo por suscitado o Tribunal Regional do Trabalho da
9a Região.
A inicial trata de reparação pela não integralização de verbas
remuneratórias na complementação da aposentadoria, ajuizada em face da Fundação
Petrobrás de Seguridade Social Petros e Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.
O Juiz de origem julgou improcedentes os pedidos e, no julgamento da
apelação, o Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região se declarou incompetente.
Narra o suscitante que "Em consonância ao entendimento de observância
obrigatória estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE no
1265564-RG (Tema no 1.166 da Repercussão Geral), “compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada"."
Documento eletrônico VDA52060710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:51
Código de Controle do Documento: bda35c4e-4979-4332-b0a8-dbb3a75943e1

Ademais, durante o curso do processo o autor desistiu dos pedidos
direcionados à Fundação Petros de Seguridade Social mantendo apenas a Petrobrás
na lide.
Assim, por se tratar de uma demanda contra ex-empregador que versa
sobre pedido de indenização pelo não recolhimento de contribuições sobre verbas
reconhecidas pela Justiça do Trabalho para entidade de previdência privada a ele
vinculada, tem-se que a competência para o processamento e julgamento desta ação
recai sobre a Justiça do Trabalho. (e-STJ fls. 2085-2090)
O suscitado, a seu turno, sustenta que a pretensão do autor é a
reparação de prejuízo causado pela não integralização, na base de cálculo das
contribuições a serem recolhidas pelo patrocinador e pela não integralização pelo
participante, de valor correspondente à reserva matemática que seria necessária para
suportar o aumento do benefício pago pelo fundo de pensão em razão das verbas
salariais deferidas pela Justiça do Trabalho.
Sobre o tema o STF, no julgamento dos REs 586453 e 583050, com
repercussão geral reconhecida, decidiu que as questões relativas à complementação
da aposentadoria instituída por entidade de previdência privada devem ser apreciadas
pela Justiça Comum e, o fato da pretensão ter sido direcionada ao ex-empregador não
altera essa competência. (e-STJ fls. 1622-1630)
Intimado, o Ministério Público Federal promoveu a competência do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ fls. 2119-2122).
É o relatório.
VOTO
Dispõe o
I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal de
art. 105,
Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência entre
quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no
I, "o", bem como entre tribunal e
art. 102,
juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no
o,
art. 5
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, há conflito de
art. 66
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois ou
mais juízes.
Documento eletrônico VDA52060710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:51
Código de Controle do Documento: bda35c4e-4979-4332-b0a8-dbb3a75943e1

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação expressa
de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para
processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e quaisquer
questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
29/10/2024,
5/11/2024.
Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre
juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta corte
para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação indenizatória, em que se pretende a revisão
do benefício de aposentadoria da parte autora, para nele incluir-se o valor
correspondente às diferenças de progressão salarial deferidas nos autos 0147800-
97.2004.5.09.0654. Não há pedidos de condenação em verbas de natureza
trabalhista. (e-STJ fls. 2-20).
Observa-se, assim, que a lide não decorre da relação de trabalho, mas
sim de relação previdenciária, porque o reclamante ajuizou ação anterior na justiça do
trabalho e, na presente demanda, pretende que aquela condenação seja considerada
pelas rés para complementação da aposentadoria.
Sobre o tema, "A jurisprudência do STJ entende que compete à Justiça
Comum o julgamento de demandas em que a causa de pedir e o pedido se relacionam
com contrato celebrado entre beneficiários e entidade de previdência complementar, o
qual possui natureza eminentemente civil." (CC n. 208.071, Ministra Nancy Andrighi,
DJe de
)
13/11/2024.
Pretende o autor, em suma, o recálculo do benefício saldado de
complementação de aposentadoria em vista das diferenças de progressão salarial
reconhecida pela Justiça do Trabalho.
Ou seja, a demanda objetiva a revisão do salário de benefício pago por
entidade de previdência privada em decorrência de inclusão de verbas salariais
deferidas em ação trabalhista anterior, que reverberam no cálculo do benefício e no
valor de contribuição do participante e da patrocinadora, o que atrai a competência da
Justiça Comum Estadual.
Em semelhante sentido, conferindo à justiça comum a competência para
julgar as demandas em que a parte pleiteia a complementação de
aposentadoria, tendo como causa de pedir o reconhecimento de verbas salariais pela
justiça do trabalho que, por consequência, influenciam no cálculo do benefício, e
Documento eletrônico VDA52060710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:51
Código de Controle do Documento: bda35c4e-4979-4332-b0a8-dbb3a75943e1

inclusive no valor de contribuição do participante e da patrocinadora, diversos
precedentes: (CC n. 208.071, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
); (CC n.
13/11/2024.
209.300, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
); (CC n. 205.634,
27/11/2024.
Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
);
02/06/2025.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL E FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA
PRIVADA.
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEFERIMENTO. JUSTIÇA COMUM.
COMPETÊNCIA.
1. Trata-se de ação de revisão de proventos de complementação de
aposentadoria privada com pedido de recomposição de reservas
matemáticas contra a Caixa Econômica Federal e a Fundação dos
Economiários Federais (FUNCEF), cuja causa de pedir decorre de
diferenças salariais deferidas em reclamação trabalhista.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs nos 586.453/SE
e 583.050/RS, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional
nele suscitada e consolidou entendimento no sentido da competência da
Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra
entidades privadas de previdência nas quais se busca o complemento de
aposentadoria. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que compete à Justiça Comum o processamento e o
julgamento de demandas em que a causa de pedir e o pedido se
restringem a recálculo de benefício de previdência complementar privada.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 153.336/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
3/12/2019,
6/12/2019.

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para processar e julgar a demanda na
origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52060710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:51
Código de Controle do Documento: bda35c4e-4979-4332-b0a8-dbb3a75943e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 205.375 / PR
Número Registro: 2024/0191386-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013471820205090026 00085591920228160174 13471820205090026 85591920228160174
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A REGIÃO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DOMINGUES
ADVOGADOS : EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - PR045015
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA52268293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: a72c0029-31e6-48de-9fd8-1ca54298ea81

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra. Ministra
12/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: a72c0029-31e6-48de-9fd8-1ca54298ea81